Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603567-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023).

Neste contexto, ainda que o atraso na entrega dos relatórios constitua uma
irregularidade que possa ensejar a desaprovação das contas, verifica-se, na espécie, que a
análise e a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral não foram obstaculizados, ainda que a
doação tenha sido intempestivamente declarada, uma vez que consiste de doação proveniente
do próprio partido do candidato, sendo passível de aplicação os princípios da razoabilidade e
Num. 43616288 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

proporcionalidade vetores na análise da prestação de contas, para aprovar as contas com
ressalvas.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a
desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na
prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.
”( Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

E, ainda, esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios f

Inteiro teor:
20/06/2023
Número: 0603567-68.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ANESIA MARIA AVILA POPIK -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANESIA MARIA AVILA POPIK DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ANESIA MARIA AVILA POPIK (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43616288
16/06/2023
14:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.046

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603567-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANESIA MARIA AVILA POPIK DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: ANESIA MARIA AVILA POPIK
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA
E N T R E G A D O S R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE
NATUREZA FORMAL. RECURSOS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
D O B E M . C O N F I G U R A Ç Ã O D E
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. VALOR DIMINUTO. NÃO
COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ DAS
CONTAS. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE RECEITA ESTIMÁVEL.
REGISTRO NAS CONTAS DO PARTIDO
DOADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS
CONTAS. CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios
f i n a n c e i r o s
n ã o
e n s e j a ,
necessariamente, a desaprovação das
Num. 43616288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

contas, podendo consistir de vício de
natureza formal, que não impede a
análise e fiscalização das contas,
cabendo a aferição de cada caso
e s p e c í f i c o a o ó r g ã o j u l g a d o r .
Precedentes desta Corte.

2. Recurso estimável em dinheiro de
valor diminuto decorrente de cessão de
v e í c u l o s e m c o m p r o v a ç ã o d e
propriedade do bem contemporâneo à
campanha (2021 ou 2022), caracteriza
recurso de origem não identificada e
impõe o recolhimento do valor
correspondente ao erário. Aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

3. Ausência de registro de doações
estimáveis em dinheiro realizadas pelo
diretório partidário estadual na
prestação de contas do beneficiário não
c o n d u z , n e c e s s a r i a m e n t e , à
desaprovação das contas, vez que
mediante circularização de dados foi
viável a análise e fiscalização das
contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 14/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANESIA MARIA AVILA POPIK,
candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
Num. 43616288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

Gerais de 2022.

A candidata apresentou suas contas finais relativas à campanha eleitoral de 2022
em 04/11/2022 e prestação de contas final retificadora entregue e confirmada em
16/12/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
ID 43403425, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, ID 43429619.

Em 16/12/2022, a candidata apresentou contas final retificadora ID 43495473.

Em 07/02/2023, a Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas eleitorais apresentadas, emitiu relatório de diligências
solicitando a complementação da documentação apresentada, com a devida reapresentação da
prestação de contas, gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral SPCE,
ID 43519839.

Em 14/02/2023, pela candidata foi protocolada manifestação, com a juntada de
documentação diretamente no PJe, ID 43525352 e seguintes.

No parecer conclusivo ID 43574711, a unidade técnica opinou pela desaprovação
das contas em razão dos itens:

1.1.1: Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo: Atraso de 91 (noventa e um) dias, em relação à doação de R$ 500,00
(quinhentos reais), proveniente do Diretório Estadual do PMB, correspondente a 100% das
doações financeiras recebidas;

5.: O recurso estimável em dinheiro, proveniente de doação de pessoa física
aplicado em campanha possui inconsistência que pode caracterizar omissão de
movimentação financeira, uma vez que na prestação de contas final retificadora de
16/12/2023, somente foi apresentado instrumento contratual denominado Termo de Cessão
Sobre Uso de Veículos, referente ao veículo marca/modelo TOYOTA COROLLA GLI ANO
2009/2010 PLACA EMF-3321, desacompanhado do comprovante de propriedade do bem
contemporâneo à campanha (2021 ou 2022);

6.3: Omissões de doações de receitas estimáveis em dinheiro realizadas pelo
Diretório Partidário Estadual, sem correspondente registro na prestação de contas da
candidata e declarada apenas por aquele.

Intimada do parecer conclusivo, a candidata manifestou-se conforme ID 43579119,
aduzindo, em síntese, que:

a) Quanto ao atraso na entrega do relatório financeiro, as informações foram
apresentadas na prestação de contas final, sem prejuízo para a fiscalização, considerando os
mecanismos de fiscalização e transparência terem acesso em tempo real dos extratos e notas
fiscais emitidas em favor de candidatos, que são automaticamente incluídas no Sistema
Divulgacand Contas

b) Quanto à omissão de movimentação financeira, consistente em cessão do veículo
TOYOTA COROLLA GLI ANO 2009/2010 PLACA EMF-3321, aduz que se trata de irregularidade
meramente formal, uma vez que houve apresentação do documento do automóvel (instrumento
contratual denominado Termo de Cessão Sobre Uso de Veículos) e que, de boa-fé, foram
apresentados os gastos com combustíveis nas prestação de contas.

c) Quanto à omissão das receitas estimáveis em dinheiro, recebidas do Diretório
Estadual do PMB, relacionadas a serviços executados por terceiros, consistentes em criação de
imagens digitais e impulsionamento de conteúdo, respectivamente, nos valores de R$ 200,00
(duzentos reais) e de R$ 500,00 (quinhentos reais), tal informação não pode se considerar como
não informada, considerando que o Diretório Estadual do PMB do Paraná fez o lançamento em
sua prestação de contas eleitorais, tornando possível a verificação do fato pelo analista da
unidade técnica e que, o fato de não constar tais lançamentos na prestação de contas da
candidata, seria apenas questão de redundância e mero equívoco;

Num. 43616288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

d) Por fim, aduz que as supostas divergências aventadas pelo parecer técnico
conclusivo merecem apreciação à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em
vista do valor absolutamente inexpressivo de R$ 700,00.

Ao final requer que sejam as contas aprovadas com ressalvas, nos termos do art.
30, inciso II, da Lei 9.504/97 e do art. 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23463/2015, entendendo
que as irregularidades apontadas não comprometem sua regularidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pela desaprovação das
contas (ID 43588096).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Antes de adentrar na análise pontual das irregularidades, cabe reproduzir a
composição de gastos e despesas, a qual foi assim demonstrada, de acordo com o extrato da
conta retificadora.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação, em face das irregularidades apontadas nos itens 1.1.1, 5., e 6.3, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros;

Item 5.: doação estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
Num. 43616288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

comprovação da propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022);

Item 6.3: omissão de receitas estimáveis em dinheiro recebidas do diretório
partidário estadual e declarada apenas por aquele.

Passa-se a análise das irregularidades:

Item 1.1.1 - Descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros

Do parecer técnico se extrai que houve descumprimento quanto ao prazo para a
entrega dos relatórios financeiros de campanha no que diz respeito à doação recebida do
Diretório Estadual, conforme consta na sequência:

No caso em apreço, o recebimento da doação ocorreu em 16/09/2022, sendo certo
que o prazo para o envio do relatório se encerraria no dia 19/09/2022. entretanto, o prestador
apresentou o relatório somente por ocasião da apresentação de prestação de contas final
retificadora em 16/12/2022.

O art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, assim orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
Num. 43616288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

recebimento;

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer ID 43581956, destacou que se
trata de irregularidade grave, por obstar a fiscalização concomitante da campanha, uma vez que
o envio dos relatórios ocorreu após o pleito, em 16/12/2022, com um atraso de 91 (noventa e um)
dias, gerando percentual significativo de 100% da doações recebidas.

No caso, o relatório financeiro entregue em atraso referiu-se aos recursos
financeiros recebidos numa única doação, oriunda do próprio partido, no valor de R$ 500,00.

Logo, é de se considerar que a peculiaridade da situação, doação de partido
político, igualmente sujeito a apresentação de contas eleitorais, revela a ausência de prejuízo à
transparência das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. (....) PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que
a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

(...)

11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. POSSIBILIDADE.
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS. PARECER CONCLUSIVO.
APONTAMENTOS. NOVOS. IMPROPRIEDADE. ATRASO DIMINUTO.
APRESENTAÇÃO. CONTAS FINAIS. DESCUMPRIMENTO. PRAZO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. IRREGULARIDADE. DIVERGÊNCIA.
INFORMAÇÕES. PRESTAÇÃO PARCIAL E FINAL. DOCUMENTOS.
REGULARIDADE. OMISSÃO. RECEITAS. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE GRAVE. VIOLAÇÃO. BEM JURÍDICO RELEVANTE.
MITIGAÇÃO. ATUALIDADE. FISCALIZAÇÃO. FALHAS. PERCENTUAL.
DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Num. 43616288 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

1 – Possibilita–se o conhecimento de manifestação e documentos
apresentados após o parecer conclusivo quando nesta peça forem realizados
apontamentos sobre os quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação pelo prestador de contas.

2 – Configura impropriedade a apresentação de contas finais de forma
intempestiva, quando o atraso é diminuto – dois dias – e não prejudicou o
exercício da fiscalização sobre as contas.

3 – O descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros de doação é irregularidade que pode conduzir à
desaprovação das contas quando abarcar quantidade e valor expressivo.
In casu, a falha possui gravidade mormente porque os relatórios foram
apresentados somente após o pleito, entretanto, admitem a superação
pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em
razão do inexpressivo valor percentual em relação ao total de receitas.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060344118, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023).

Neste contexto, ainda que o atraso na entrega dos relatórios constitua uma
irregularidade que possa ensejar a desaprovação das contas, verifica-se, na espécie, que a
análise e a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral não foram obstaculizados, ainda que a
doação tenha sido intempestivamente declarada, uma vez que consiste de doação proveniente
do próprio partido do candidato, sendo passível de aplicação os princípios da razoabilidade e
Num. 43616288 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

proporcionalidade vetores na análise da prestação de contas, para aprovar as contas com
ressalvas.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a
desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na
prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.
”( Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

E, ainda, esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização
das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56 , 23/03/2023).

No caso, verificou-se que a irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização
das contas, sendo possível, isoladamente considerada, a mera aposição de ressalva.

Item 5. – Doação estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação

Do parecer técnico se extrai que houve a informação na prestação de contas de
recebimento de recurso estimável em dinheiro proveniente de doação de pessoa física,
consistente de cessão de veículo, desacompanhado do comprovante de propriedade do bem
contemporâneo à campanha (2021 ou 2022). Senão vejamos:

Em manifestação, ID 43579119, a candidata aduz que o valor em questão de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) representa menos de 0,01% do limite de gastos declarado, e,
portanto, configura uma irregularidade meramente formal, eis que de boa-fé houve apresentação
na prestação de contas dos gastos com combustíveis referentes ao veículo utilizado em
campanha.

Já a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, pontuou que “ ... A ausência
de comprovação da propriedade de bem de terceiro cedido à campanha é irregularidade grave,
na medida em que não se pode aferir a origem do recurso, ensejando a devolução da importância
ao Tesouro Nacional .” Ainda, destacou que a omissão corresponde a 17,74% dos gastos
declarados, valor que afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto dispõe o art. 58 da resolução de regência que estabelece a forma
pela qual devem ser comprovadas as doações estimáveis em dinheiro:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
Num. 43616288 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

(....)

No caso em comento, a candidata apresentou documento denominado Termo de
Cessão Sobre Uso de Veículos, ID 43374537, referente à doação estimável em dinheiro recebida
referente ao veículo marca/modelo TOYOTA COROLLA GLI ANO 2009/2010 PLACA EMF-3321,
e apresentou comprovação do valor total de despesas de campanha, consistente em despesa
única com combustíveis e lubrificantes no valor de R$ 459,10 (quatrocentos e cinquenta e nove
reais e dez centavos), conforme Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora.

Com efeito, consoante entendimento da Corte Superior, a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de prestações de contas condiciona–se a
três requisitos cumulativos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b) percentual
ou valor inexpressivo do montante total de irregularidades da campanha; (c) ausência de má–fé
da parte prestadora. (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Pois bem, é certo que o documento apresentado referente à cessão do veículo não
tem o condão de atender os ditames legais, uma vez que ausente a comprovação de que o
cedente é proprietário do bem. Todavia, muito embora a ausência de comprovação da
propriedade e cessão do bem constitua irregularidade grave, vez que caracteriza recurso de
origem não identificada, no caso, verifica-se que a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta
reais) representa valor de pequena monta, de acordo com os parâmetros utilizados como baliza
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Há de se considerar que se trata de prestação de contas com receita total
(financeira e estimável) no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com uma única
despesa declarada e comprovada no valor de R$ 459,10 (quatrocentos e cinquenta e nove reais
e dez centavos), com combustíveis referentes ao veículo cedido para utilização em
campanha, revelando boa-fé da candidata.

Assim, ainda que se considere a possível ocorrência de utilização de recurso de
origem não identificada, entende-se que se trata de valor absoluto diminuto em questão,
permeado de boa-fé por parte da prestadora, que não gerou prejuízo quanto à transparência da
contabilidade apresentada, nem maculou a regularidade das contas de campanha apresentadas,
sugerindo, por conseguinte, a aposição de ressalva e a devolução do valor correspondente ao
recurso de origem não identificada ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATOS. DESAPROVADAS. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE
COMITÊ DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO
Num. 43616288 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

JURÍDICO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES
REMANESCENTES. PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL PARA APROVAR,
COM RESSALVAS, AS CONTAS DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
superação de irregularidades que representem valor absoluto diminuto,
ainda que o percentual no total da arrecadação seja elevado.
Precedentes.

3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de “tarifação do princípio da insignificância” como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não superam
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.

4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de
contas não impede sua análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar
o aspecto quantitativo descrito acima, há que se aferir se houve o
comprometimento da confiabilidade das contas (aspecto qualitativo).
Consequentemente, mesmo quando o valor apontado como irregular
representar pequeno montante em termos absolutos ou ínfimo percentual dos
recursos, eventual afetação à transparência da contabilidade pode ensejar a
desaprovação das contas. [grifos nossos]

(...)

(AgR-REspe nº 0601473-67/SC, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 5.11.2019,
DJe de 7.5.2020 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

(...)

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
Num. 43616288 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas. [grifos nossos]

(...)

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data
17/03/2021)

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO. FONTE
VEDADA. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA FÍSICA PERMISSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. Nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é expressamente
vedado a candidato e partido receber doação, direta ou indiretamente,
provenientes de pessoas jurídicas, de pessoa física que exerça atividade
comercial decorrente de permissão pública e de origem estrangeira.

2. O recurso recebido por candidato oriundo de fonte vedada deve ser
imediatamente devolvido ao doador; todavia, uma vez já aplicadas na
campanha tais verbas, impõe–se seu recolhimento ao erário. Inteligência dos
§§ 3º e 4º, da Resolução 23.607/2019.

3. Não obstante, face às peculiaridades do caso concreto – valor diminuto
e lançamento da doação na prestação de contas que demonstra a boa–fé
do prestador –, é possível superar a falha para aprovar as contas com
ressalvas. [grifos nossos]

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060235342, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 85, Data 05/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE REPRESENTA
PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA CAMPANHA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE PARA APROVAR COM RESSALVAS AS
CONTAS. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Omissão de despesas embora consista em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, como, no caso, representa
valor diminuto e percentual irrisório perante os valores movimentados,
Num. 43616288 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

impõe–se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para o fim de aprovar, com ressalvas, as contas.

2. O valor utilizado para pagamento de parte da despesa não declarada,
configura recurso de origem não identificada, o que acarreta a obrigação de
seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência dos artigos 32 e 79 da
Resolução–TSE nº 23.607/2019.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060234650, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
01/12/2022)

Portanto, a irregularidade apontada neste item, isoladamente considerada, no valor
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), trata-se de valor absoluto diminuto, que analisada sob
o viés qualitativo, não teve o condão de comprometer a lisura e a transparência das contas
prestadas, podendo invocar-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aposição
de ressalva, com a respectiva devolução do valor correspondente ao recurso de origem não
identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Item 6.3 - Omissão de receitas eleitorais (art. 53 da Resolução TSE n°
23.607/2019)

No tocante a este item, a Unidade Técnica menciona receitas estimáveis em
dinheiro omitidas no montante de R$700,00 (setecentos reais) referente à doação, pelo partido,
de serviços de publicidade prestados por terceiros e impulsionamento de conteúdos, conforme
quadro demonstrativo:

Acerca deste item, a candidata posicionou-se no seguinte sentido:

“(...) tal informação não pode se considerar como não informada, isso porque o
Diretório Estadual do PMB do Paraná, fez o lançamento em sua prestação de
contas eleitorais, foi justamente essa informação que tornou possível a
Num. 43616288 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

verificação do fato pelo analista. Em consideração de que, a Prestação de
Contas Eleitorais tem justamente a transparência e fiscalização de valores
gastos em campanha, é necessário neste caso considerar que tal informação
foi prestada. E o fato de não estar na prestação de contas da candidata, seria
apenas redundância e mero equívoco”.

De outro lado, ponderou a Procuradoria Regional: “A despeito de a parte prestadora
ter informado que a doação já se encontra registrada na prestação de contas do Diretório
Partidário, a prestação de contas do beneficiário deve ser composta por informações relativas às
receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição do bem recebido ou do serviço prestado,
conforme disposição do art. 53, I, "d", da Resolução TSE nº 23.607/2019”.

No pertinente à obrigatoriedade da declaração de todas as receitas e despesas de
campanha na prestação de contas, o art. 53, inciso I, alínea ‘g’, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Contudo, nos termos do inciso II do § 4º do art. 60 da citada Resolução, ficam
dispensadas de comprovação na prestação de contas as doações estimáveis em dinheiro entre
candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o)
responsável pelo pagamento da despesa.

Pois bem, ainda que o §5º do mesmo artigo expressamente destaque que “A
dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados
na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo”, verifica-se que as doações efetuadas à candidata foram declaradas pelo próprio
partido, sendo certo que a declaração das doações prestadas por aquele, permitiu a identificação
da omissão dos registros da doações recebidas pela candidata.

Neste sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PREFEITO E VICE. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA PARCIAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. DOADOR. REGISTRO DOS
VALORES PELO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DE DESPESA COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 5,60% DO TOTAL DAS DESPESAS. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
Num. 43616288 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

2. A comprovação dos gastos com recursos estimáveis em dinheiro
repassados entre partido e candidato, decorrente de materiais de
propaganda eleitoral, deve ser apurada na prestação de contas do doador
responsável pelo pagamento, ficando automaticamente dispensada a sua
comprovação pelo beneficiário, a quem incumbe apenas o registro dos
valores das operações em suas contas, conforme art. 60, § 4º, inciso II e §
5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. [grifos nossos]

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 30/05/2022)

Com efeito, há de se ressaltar que ausência de registro pela beneficiária não
obstaculizou a Justiça Eleitoral de efetuar a análise e fiscalização das contas de campanha da
prestadora, sendo possível, a mera aposição de ressalva.

Neste contexto, em conclusão, considerando que se trata de prestação de contas
com receita total (financeira e estimável) de pequena monta, com despesa única declarada e
comprovada e, ausente demonstração de má fé pela prestadora, entende-se que as falhas
constantes nos itens 1.1.1, 5. e 6.3 não apresentaram prejuízo à análise e fiscalização das
contas, eis que não afetaram o comprometimento e a transparência das contas prestadas pela
candidata. Todavia, demonstra-se necessário o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente ao recurso de origem não identificada, consoante
disposto no art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por ANESIA MARIA
AVILA POPIK, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira -
PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019.

b) DETERMINAR à prestadora de contas a devolução da quantia de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), correspondente aos recursos de origem não identificada, ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma
resolução, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
Num. 43616288 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603567-68.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ANESIA MARIA AVILA POPIK DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: ANESIA MARIA AVILA POPIK - Advogado
da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.06.2023

Num. 43616288 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614170105900000042578173
Número do documento: 23061614170105900000042578173
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:11:02